Tribunal: TJES
Processo: 5002861-11.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002861-11.2024.8.08.0008

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RECORRIDO: CAMILA CARNIELLI e outros

RELATOR(A):
CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002861-11.2024.8.08.0008

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: CAMILA CARNIELLI, VINICIOS SANTANA SERGIO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MEDIDAS CAUTELARES PESSOAIS E PATRIMONIAIS. PRISÃO TEMPORÁRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. APREENSÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE LASTRO EMPÍRICO INDIVIDUALIZADO. SUSPENSÃO CAUTELAR PARCIAL DO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. ART. 319, VI, DO CPP. RESTRIÇÃO LIMITADA À ATUAÇÃO NA ESFERA CRIMINAL E AO INGRESSO EM UNIDADES PRISIONAIS. SEQUESTRO DE VALORES. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA ASSECURATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra sentença que, ao apreciar representação policial, deferiu a busca e apreensão domiciliar, inclusive em escritório profissional da investigada, e indeferiu os pedidos de decretação de prisão temporária dos investigados, de suspensão cautelar do exercício da advocacia, de apreensão de veículo e de sequestro de valores existentes em contas bancárias.

Nas razões recursais, o recorrente sustentou que o acervo informativo produzido no inquérito, composto por extração de dados telemáticos, boletins de ocorrência, depoimentos e informes policiais, demonstraria materialidade e indícios robustos de autoria aptos a justificar todas as cautelares requeridas, inclusive sob contraditório diferido.

Em contrarrazões, a defesa requereu a manutenção integral da sentença, suscitando, preliminarmente, a perda superveniente do objeto quanto à prisão temporária, em razão da posterior decretação de prisão preventiva no processo principal, e, no mérito, impugnando a existência de base concreta para a suspensão do exercício da advocacia, para a constrição patrimonial e para a apreensão do veículo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o pedido de decretação de prisão temporária restou prejudicado pela posterior decretação de prisão preventiva; (ii) saber se estão presentes elementos concretos para a apreensão do veículo e para a suspensão cautelar do exercício da advocacia; e (iii) saber se o conjunto informativo autoriza o sequestro de valores dos investigados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de decretação da prisão temporária restou prejudicado, pois a superveniência de decisão de recebimento da denúncia com decretação de prisão preventiva alterou o título e os fundamentos da custódia, esvaziando o interesse recursal quanto àquela medida originariamente postulada.

A apreensão do veículo foi corretamente indeferida, porque a medida constritiva sobre bem determinado exige suporte empírico minimamente individualizado, não bastando conjectura de que, por ser o automóvel de propriedade da investigada e haver apuração de tráfico estruturado, ele teria sido empregado na empreitada criminosa.

Ausentes indicação objetiva de episódio específico, vigilância, interceptação, monitoramento, apreensão em flagrante ou qualquer outro dado concreto que vincule o veículo aos fatos investigados, a providência carece de necessidade e adequação, impondo-se a manutenção da sentença nesse ponto.

A suspensão cautelar do exercício da advocacia revela admissibilidade jurídica à luz do art. 319, VI, do Código de Processo Penal, que autoriza a suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais.

A providência cautelar processual não se confunde com sanção disciplinar corporativa, de modo que sua imposição jurisdicional, quando presentes os pressupostos legais, não importa invasão da competência disciplinar da OAB.

O conjunto informativo indica, em tese, interlocução operacional da investigada com integrante adolescente do grupo, transmissão de ordens, tratativas sobre quantidade e valores de droga, além de atuação como elo com corréu preso, em contexto que sugere utilização da condição profissional para facilitar contatos, acesso a informações e trânsito em ambientes sensíveis à persecução penal.

Não há, contudo, base segura, neste momento processual, para suspensão integral do exercício profissional, porquanto o acervo não demonstra, com densidade suficiente, que toda a atividade advocatícia da investigada tenha sido convertida em instrumento criminoso.

À luz do princípio da proporcionalidade, a solução adequada consiste na preservação da suspensão cautelar parcial do exercício da advocacia, limitada à atuação na esfera criminal e com vedação de ingresso em unidades prisionais, por se tratar de medida calibrada, idônea e estritamente necessária à proteção da instrução, da ordem pública e da higidez da persecução penal.

O sequestro de valores mostra-se cabível, porquanto, em sede cautelar, não se exige demonstração exauriente da origem ilícita de cada ativo, bastando indícios consistentes de que a prática criminosa investigada produz vantagem econômica e de que a indisponibilidade patrimonial é necessária para resguardar o resultado útil do processo.

A extração de dados telemáticos, os diálogos relacionados à mercancia de entorpecentes e a dinâmica delitiva descrita nas peças revelam plausibilidade concreta de circulação de valores oriundos do tráfico, legitimando a medida assecuratória para evitar dissipação patrimonial durante o curso da persecução penal.

A cautela patrimonial não configura antecipação de pena patrimonial nem confisco definitivo, destinando-se apenas à preservação da utilidade prática da jurisdição penal, sem prejuízo de ulterior reavaliação pelo juízo competente à medida que a instrução avance e os ativos eventualmente sejam melhor delimitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso em sentido estrito conhecido e parcialmente provido, para julgar prejudicado o pedido de decretação de prisão temporária dos investigados, manter o indeferimento da apreensão do veículo, convalidar o sequestro de valores existentes em contas bancárias dos investigados e preservar a suspensão cautelar parcial do exercício da advocacia da investigada, limitada à atuação na esfera criminal, vedado o ingresso em unidades prisionais.

Tese de julgamento: a superveniência de prisão preventiva prejudica o exame do pedido de prisão temporária; a apreensão de veículo depende de lastro empírico individualizado que o vincule concretamente à prática delitiva; a suspensão cautelar do exercício da advocacia, com fundamento no art. 319, VI, do CPP, admite restrição parcial e proporcional quando houver risco concreto de utilização da atividade profissional para a prática de infrações penais; e o sequestro de valores prescinde, na fase cautelar, de individualização exauriente dos ativos, desde que haja indícios consistentes de proveito econômico decorrente da atividade criminosa.

Dispositivos

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco/ES, que julgou parcialmente procedente a representação formulada pela autoridade policial, deferindo o pedido de busca e apreensão domiciliar nos endereços indicados e no escritório de advocacia da investigada Camila Carnielli, e indeferindo os pedidos de prisão temporária dos representados Camila Carnielli e Vinicios Santana Sérgio, de suspensão cautelar do exercício da advocacia, de sequestro de valores e de apreensão de veículo.

O Ministério Público, ora recorrente, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida, com a decretação da prisão temporária dos investigados, a autorização de apreensão do veículo VW/Gol, de placa PPZ5B57, o sequestro de valores existentes em contas bancárias de titularidade dos recorridos e a suspensão cautelar do exercício da advocacia pela recorrida Camila Carnielli.

Sustenta que a extração de dados do celular apreendido com o adolescente K.B.F. revelou áudios e mensagens que indicam a atuação de Camila Carnielli na coordenação do tráfico de drogas no bairro Colina, inclusive mediante o uso de menores de idade, e com apoio de Vinicios Santana Sérgio, seu companheiro, que à época encontrava-se preso.

Afirma que Camila repassava ordens para distribuição de entorpecentes e cuidava da estrutura criminosa durante a prisão de Vinicios.

As medidas cautelares, segundo o
Parquet
, seriam imprescindíveis para o êxito da investigação, o resguardo da ordem pública e a interrupção da atividade criminosa em curso.

A Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, atuando em favor dos recorridos, apresentou contrarrazões, sustentando, inicialmente, a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de prisão temporária, uma vez que, em outro feito conexo (processo nº 5003479-53.2024.8.08.0008), foi decretada a prisão preventiva dos investigados, já em fase de alegações finais.

Quanto aos demais pedidos, a defesa argumenta que a suspensão do exercício da advocacia é medida extrema, com grave violação ao livre exercício profissional, sem que haja indícios concretos de que a atividade esteja sendo utilizada para viabilizar a prática de crimes.

Defende também que não há elementos que indiquem a origem ilícita dos valores para justificar o sequestro de bens e que o veículo mencionado não teve sua utilização comprovada no contexto da atividade criminosa, não havendo justa causa para a apreensão.

Por fim, alega que a decisão de primeiro grau se deu dentro dos limites da legalidade e da razoabilidade, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra da Exma. Sra. Procuradora de Justiça Edwiges Dias, é pelo parcial provimento do recurso, para que seja deferido apenas o pedido de suspensão cautelar do exercício da advocacia.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002861-11.2024.8.08.0008

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: CAMILA CARNIELLI, VINICIOS SANTANA SERGIO

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade,.

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra sentença que, ao apreciar representação policial, deferiu a busca e apreensão domiciliar, inclusive no escritório profissional de Camila Carnielli, e indeferiu os pedidos de decretação de prisão temporária de Camila Carnielli e Vinicios Santana Sérgio, de suspensão cautelar do exercício da advocacia, de apreensão do veículo VW/Gol, placa PPZ5B57, e de sequestro de valores existentes em contas bancárias dos investigados.

Nas razões recursais, o órgão ministerial sustenta, em síntese, que o acervo informativo colhido no inquérito, formado por extração de dados telemáticos, boletins de ocorrência, depoimentos e informes policiais, revela materialidade e indícios robustos de autoria, suficientes para justificar a adoção de todas as cautelares requeridas, inclusive sob regime de contraditório diferido, dada a urgência e o risco concreto de frustração das medidas caso houvesse prévia ciência dos investigados.

Em contrarrazões, a defesa pugna pela manutenção integral da sentença, arguindo, de início, a perda superveniente do objeto quanto à prisão temporária, ante a ulterior decretação de prisão preventiva no processo principal, além de impugnar, quanto aos demais pleitos, a suficiência da fundamentação e a inexistência de base concreta para restrição do exercício da advocacia, constrição patrimonial ampla e apreensão do veículo.

A primeira tese defensiva merece acolhimento.

O pedido de decretação da prisão temporária resta prejudicado.

Conforme se depreende do caderno processual, sobreveio decisão de recebimento da denúncia com decretação de prisão preventiva, alterando assim o título e as razões da custódia, por ostentar natureza e finalidade distintas da prisão temporária.

Diante de tais elementos, julgo prejudicado o pedido.

Superada essa questão, remanescem os pedidos de apreensão do veículo, suspensão cautelar do exercício da advocacia e sequestro de valores.

Quanto ao pleito de apreensão do veículo VW/Gol, placa PPZ5B57, não vislumbro elementos suficientes para reforma da sentença.

O Ministério Público sustenta que o automóvel seria instrumento utilizado por Camila Carnielli para o transporte de armas, drogas e apoio logístico aos adolescentes cooptados para a mercancia ilícita. Ocorre que, ao examinar o mesmo conjunto informativo, a decisão proferida no curso do recurso já assinalara que, em sede de cognição sumária, não havia elementos concretos aptos a demonstrar o uso do veículo na prática delitiva, reputando parco o suporte empírico existente.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça vai na mesma direção, ao consignar que não restou bem delimitada a utilização do automóvel nas atividades ilícitas imputadas à recorrida.

Esse ponto merece exame cuidadoso.

A medida assecuratória ou constritiva incidente sobre bem determinado exige lastro empírico minimamente individualizado, não bastando mera conjectura de que, por ser o bem de propriedade da investigada e por haver investigação de tráfico estruturado, ele tenha sido utilizado na empreitada criminosa.

O que se extrai das peças é, quando muito, ilação acusatória de uso do carro como meio de apoio ao grupo. Falta, porém, indicação objetiva de episódio específico, vigilância, registro fotográfico, interceptação, monitoramento, apreensão em flagrante ou qualquer outro dado que vincule de forma concreta o automóvel à prática dos fatos apurados.

Sem essa individualização mínima, a medida perde suporte de necessidade e adequação.

A tese ministerial, nesse ponto, não supera a fragilidade já destacada na origem e no parecer. Por isso, o indeferimento da apreensão do veículo deve ser mantido.

Diversa é a situação atinente à suspensão cautelar do exercício da advocacia por Camila Carnielli, ainda que não nos exatos moldes postulados nas razões recursais.

O Ministério Público defende a incidência da cautelar do art. 319, VI, do CPP, sob argumento de que a condição profissional da investigada teria sido instrumentalizada para a prática delitiva, não havendo falar em invasão de competência disciplinar da OAB, mas em providência jurisdicional de natureza processual.

A defesa, por sua vez, sustenta ausência de demonstração concreta de que a atividade advocatícia tenha sido utilizada como meio para a prática dos crimes, reputando indevida qualquer restrição ao exercício profissional.

A admissibilidade jurídica, em tese, da medida não suscita maior dificuldade.

O ordenamento processual penal permite a suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de utilização para a prática de infrações penais.

Também não se confunde essa providência com sanção disciplinar corporativa.

A controvérsia reside, portanto, na suficiência do suporte fático.

Nesse ponto, o conjunto informativo revela quadro mais sensível do que aquele reconhecido pelo juízo de origem.

Os elementos extraídos do aparelho celular apreendido com adolescente apontam, em tese, que Camila mantinha interlocução operacional com integrante menor de idade do grupo, transmitia ordens, tratava de quantidade e valores de droga e servia de elo com Vinicios Santana Sérgio, inclusive em contexto no qual se noticiava contato dele, mesmo segregado, com o ambiente externo.

As razões ministeriais indicam, ainda, suspeita de que ela teria levado aparelho celular a Vinicios durante visitas íntimas e, a partir daí, passado a receber e retransmitir ordens aos demais membros da associação, inclusive adolescentes.

A decisão proferida no recurso, embora tenha afirmado não identificar ato diretamente praticado no exercício técnico da advocacia, ponderou que a suposta atuação no tráfico somada à condição de advogada recomendava impedir o acesso deliberado a procedimentos criminais e a unidades prisionais, razão pela qual deferiu parcialmente a cautelar para vedar a atuação na esfera criminal e o ingresso em estabelecimentos prisionais.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, manifestou-se favoravelmente ao acolhimento dessa medida, consignando que a representação e, posteriormente, a própria ação penal, teriam demonstrado utilização da profissão para a prática do tráfico, inclusive com remessa de peças ao Conselho de Ética da OAB na sentença condenatória.

É preciso, aqui, preservar equilíbrio.

De um lado, não há base segura, ao menos nesta via recursal e neste contexto processual, para suspensão integral do exercício profissional, como pretendido pelo recorrente.

O próprio acervo disponível não demonstra, com densidade bastante, que toda atividade advocatícia da recorrida tenha sido convertida em instrumento criminoso.

De outro lado, tampouco se pode ignorar que o risco cautelar se projeta justamente sobre o segmento de atuação que, pelas circunstâncias narradas, pode facilitar contato com réus presos, acesso a informações sigilosas de investigações criminais e trânsito em ambientes carcerários.

Em outras palavras, ainda que não se extraia prova segura para proibição absoluta do exercício da advocacia, há substrato concreto para restrição parcial, calibrada e proporcional, limitada ao âmbito criminal e ao ingresso em unidades prisionais, exatamente como já deliberado em decisão anterior proferida no recurso.

Essa solução melhor harmoniza a proteção à instrução, à ordem pública e à higidez da persecução penal com o princípio da proporcionalidade, evitando restrição mais ampla do que a estritamente necessária.

Rejeito, pois, a tese defensiva de inviabilidade total da medida, mas também não acolho o pedido ministerial em extensão máxima.

O recurso comporta provimento parcial, nesse tópico, para preservar a suspensão parcial do exercício da advocacia na esfera criminal, vedado o ingresso da recorrida em unidades prisionais.

No que se refere ao sequestro de valores, a solução deve observar o quadro fático-processual já reconhecido em decisão anteriormente proferida no recurso.

O Ministério Público sustenta que a constrição patrimonial é necessária para resguardar a eficácia da persecução penal, impedir a dissipação do proveito econômico da atividade criminosa e assegurar futura decretação de perdimento, notadamente em investigação que apura tráfico de drogas praticado de forma estruturada e com divisão de tarefas.

Embora a defesa alegue genericidade do pedido e ausência de individualização dos valores, entendo que, em sede de cognição cautelar, não se exige exauriente demonstração da origem ilícita de cada ativo, bastando a presença de indícios consistentes de que a prática criminosa investigada produza vantagem econômica e de que a indisponibilidade patrimonial se mostre necessária para resguardar o resultado útil do processo.

No caso, os elementos informativos já examinados, sobretudo a extração de dados telemáticos, os diálogos relacionados à mercancia de entorpecentes e a própria dinâmica delitiva descrita nas peças, revelam plausibilidade concreta de circulação de valores oriundos do tráfico.

Em tal contexto, a decisão anteriormente proferida no recurso, ao deferir o sequestro de valores, mostrou-se consentânea com a natureza assecuratória da medida e com a necessidade de evitar esvaziamento patrimonial enquanto se desenvolve a persecução penal.

A circunstância de não haver, neste momento, delimitação exata e definitiva do
quantum
vinculado à atividade criminosa não impede a constrição cautelar, desde que fundada em lastro indiciário suficiente, como ocorre na hipótese.

A cautela patrimonial, aqui, não se presta à antecipação de pena patrimonial nem se confunde com confisco definitivo.

Busca, isto sim, preservar a utilidade prática da jurisdição penal diante de investigação que aponta atuação em tráfico de drogas com potencial geração de proveito econômico.

Em cenário dessa natureza, a exigência de individualização absoluta e acabada, própria do juízo exauriente, acabaria por esvaziar a própria funcionalidade da medida cautelar.

Por isso, reputo adequada a convalidação da decisão anteriormente proferida, preservando-se o sequestro de valores, sem prejuízo de ulterior reavaliação pelo juízo competente à luz de eventual delimitação mais precisa dos ativos alcançados e do desenvolvimento da instrução.

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso em sentido estrito e dar-lhe parcial provimento, para julgar prejudicado o pedido de decretação de prisão temporária de Camila Carnielli e Vinicios Santana Sérgio, manter o indeferimento da apreensão do veículo VW/Gol, placa PPZ5B57, convalidar a decisão anteriormente proferida quanto ao sequestro de valores existentes em contas bancárias dos investigados e preservar a suspensão cautelar parcial do exercício da advocacia por Camila Carnielli, limitada à atuação na esfera criminal, vedado o ingresso em unidades prisionais.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)